Tribunal: TJBA
Processo: 8000973-29.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000973-29.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NADJA MARIA SOUZA RAMOS LIMA Advogado(s): BIANCA ARAUJO DE MORAIS, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, THIAGO DE ALENCAR FELISMINO APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCELA DO RATEIO DO FUNDEB/FUNDEF. REPASSE AUTOMÁTICO PARA OS PROFESSORES. NÃO CABIMENTO. LEI FEDERAL Nº 11.494/2007. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Trata-se de Agravo Interno interposto por NADJA MARIA SOUZA RAMOS LIMA em face da decisão terminativa que negou provimento ao Apelo que objetiva resguardar o alegado direito de receber acréscimo remuneratório em decorrência do pagamento, ao Município réu, de verbas relativas ao FUNDEF, por meio de precatório judicial, com fulcro no artigo 22 da Lei n.º 11.494/2007. Segundo a agravante, como as destinações das verbas do aludido fundo são vinculadas, 60% (sessenta por cento) dos valores percebidos devem ser rateados entre os professores municipais. 2 – O entendimento particularizado e consolidado na decisão objurgada será mantido pelos próprios fundamentos, razão pelo qual submeto o presente Agravo Interno à análise e apreciação deste Colegiado. 3 – Cumpre destacar que O FUNDEF (atual FUNDEB) restou efetivamente criado pela Lei Federal n.º 9.424/96 e regulamentado pelo Decreto n.º 2.264/97, após a Emenda Constitucional n.º 14/96, que conferiu nova redação ao artigo 60 do ADCT, determinando que parte dos recursos arrecadados com impostos devem ser destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, com fito de assegurar sua universalização, atendimento e remuneração digna do magistério. 4 – Examinando os artigos 60, § 5º, do ADCT, artigo 7º, da Lei Federal n.º 9.424/96 e artigo 22 da Lei Federal n.º 11.494/2007, não se verifica a obrigatoriedade do rateio dos recursos do precatório no percentual de sessenta por cento. Os referidos dispositivos legais se referem ao rateio das verbas do FUNDEB/FUNDEF de natureza ordinária, ou seja, os percebidos anualmente decorrentes das transferências constitucionais obrigatórias da União, e não os de percepção extraordinária e eventuais, entre os quais aqueles oriundos de demandas judiciais, razão pela qual as legislações citadas não se aplicam como fundamento à pretensão autoral 5 – Registre-se que não há dúvidas de que os servidores da educação vinculados à rede pública municipal de educação possuem direito ao recebimento dos seus vencimentos como contraprestação ao seu trabalho, todavia não fazem jus ao rateio dos valores recebidos pelo Município através do FUNDEF/FUNDEB, ainda que aqueles sejam pagos por meio do Precatório. 6 – O pretendido rateio entre os profissionais do magistério de valor acumulado recebido em virtude de demanda judicial, a princípio, não atende propriamente à finalidade de “manutenção de desenvolvimento da educação e valorização dos profissionais”. 7 – O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Ação Cível Originária n.º 683/CE, que trata da adequação do valor devido pela União por força dos repasses do FUNDEF, condenou aludido Ente Público “em obrigação de pagar quantia certa, sujeita ao regime dos precatórios, mantida a vinculação constitucional das verbas a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino” (STF, ACO 683 AgR / CE, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 18/12/2019, Tribunal Pleno). 8 – Nestas condições, conclui-se que não houve vinculação expressa dos valores residuais ao pagamento de pessoal, mas às ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, limite da discricionariedade dos Entes Públicos quanto à utilização de tais receitas extraordinárias. 9 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º 8000973-29.2023.8.05.0216, agravante NADJA MARIA SOUZA RAMOS LIMA e agravado MUNICÍPIO DE RIO REAL – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. III